Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013973-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FILIPE BORGES DA SILVA - CPF: 048.808.181-51 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
LEI N° 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, VISANDO A LIMITAÇÃO EM 35% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGMENTO E DÉBITO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE –
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021)
– ART. 104-A, DO CDC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

In casu
, na presente ação, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 35% dos seus rendimentos.

Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei nº. 14.181/2021.

T
rata-se de procedimento específico e de observância obrigatória, não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013973-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

FILIPE BORGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos
, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1000554-44.2024.8.11.0017, ajuizada por
FILIPE BORGES DA SILVA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
BANCO C6 S/A
e a
instituição agravante
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência
“[...] a fim de determinar que a parte ré limite os descontos relativos a todos os empréstimos consignados a desconto em folha de pagamento e debito em automático na conta da parte autora de valores até 35% dos seus proventos (abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual entre todas as demandadas até elaboração do plano de pagamento ao final do processo”
(sic).

O agravante alega que “
A parte autora apresentou pedido de tutela de urgência para que seja determinada suspensão da cobrança pela 2ª Requerida, ao menos do contrato nº Crédito Rural Fixo nº 222.608.406, com vencimento para 20/03/2024. No mérito, pleiteia pela procedência dos pedidos iniciais determinando à obrigação de fazer, qual seja, realizar a cobertura securitária nos moldes contratados (Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05128-5 e da Abertura de Crédito Rural Fixo nº 222.608.406)”
(sic)
.

Aduz que “
Em tutela de urgência, a parte autora, ora agravada, requereu a limitação dos descontos relativos aos empréstimos consignados. Sucede que nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco recorrente, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu. A possibilidade de concessão de tutela provisória está disposta no art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (sic).

Sustenta que “
para a concessão da tutela de urgência, necessária se faz a presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ocorre que no caso em tela, não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tal medida. No que concerne ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve aparte autora comprovar que os atos praticados pelo banco poderão lhe ocasionar prejuízo atual ou iminente, ou, de alguma forma, pôr em risco o próprio objeto da demanda, o que não restou comprovado nos autos. Já a probabilidade do direito, destaca a coerência e a verossimilhança de suas alegações por meio dos documentos carreados aos autos quando do ajuizamento da ação [...]
” (sic).

Dessa forma, alegando a presença dos requisitos legais, requer “
[...] que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15
” (sic).

Quanto ao mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento, para
“[...] excluir ou rever a multa fixada, sendo indevido e excessivo o valor no qual pugna pela revogação ou redução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, de igual maneira, revogar a tutela deferida em sua integralidade, bem como mudar o foco principal da demanda”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida

por mim, em 06/06/2024, para o fim de
“suspender a decisão agravada até o deslinde do presente recurso”
(sic), conforme decisão de Id.
216554682
.

Contraminuta do agravado em Id. 220021172, pugnando:
“[...]
a)
Seja mantida a decisão de limitação dos descontos relativos aos empréstimos consignados a desconto em folha de pagamento e débito em conta corrente no limite de 35% dos proventos do agravado;
b)
Seja reconhecida a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência conforme bem fundamentado pelo juízo de origem;
c)
Seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência em todos os seus termos;
d)
A condenação da Agravante em custas e honorários advocatícios nos termos dos artigos 82, § 2º e 85 e parágrafos do CPC/2015, respectivamente
” (sic).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id.
216126170
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência
“[...] a fim de determinar que a parte ré limite os descontos relativos a todos os empréstimos consignados a desconto em folha de pagamento e debito em automático na conta da parte autora de valores até 35% dos seus proventos (abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual entre todas as demandadas até elaboração do plano de pagamento ao final do processo”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] O requerimento de tutela de urgência merece acolhimento, notadamente porque a demora no recebimento da citação e consequente espera na designação de audiência de conciliação não pode atuar em prejuízo à parte demandante. Ademais, ao exame dos documentos colacionados com a inicial, verifico que parte significativa da renda está comprometida com os descontos praticados pelos empréstimos concedidos pela parte demandada.

Assim, trata-se de pedido de tutela de urgência formulado nos autos de repactuação de dívidas sob o rito da Lei 14.181/21.

A probabilidade do afirmado direito decorre dos argumentos expostos pela parte autora que, em sede de cognição sumária, verificam-se coerentes, na medida em que a continuidade dos descontos vinculados à conta bancária e à renda, na proporção efetuada atualmente, prejudica a sua própria subsistência, porque correspondentes a mais de 30% da renda auferida.

Neste sentido, a parte reservada ao pagamento das despesas de subsistência encontra identificação na proteção do mínimo existencial, enquanto direito fundamental social de defesa originário do princípio da dignidade da pessoa humana, assegurado na Constituição Federal, art. 1º, inciso III; e no Código de Defesa do Consumidor, art.6o, XII [...]

[...]

Na mesma linha de entendimento, situa-se a jurisprudência infra ao preservar a dignidade do consumidor mediante a limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida. [...]

[...]

Em vista disso, com base no art. 300, do CPC,
DEFIRO parcialmente a tutela de urgência
a fim de
determinar que a parte ré limite os descontos relativos a todos os empréstimos consignados a desconto em folha de pagamento e debito em automático na conta da parte autora de valores até 35% dos seus proventos
(abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual entre todas as demandadas até elaboração do plano de pagamento ao final do processo.

Ainda, ficam intimadas as requeridas a juntar aos autos cópia dos contratos firmados entre as partes, caso ainda não o tenham feito, em face da inversão do ônus da prova em favor da parte autora que, desde já determino, uma vez verossímeis as alegações daquela, bem como o disposto no artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Intimem-se,
com urgência
.”
(Id.
149075529
– Autos de Origem)

Pois bem. A
Lei nº. 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico, que possibilita ao consumidor endividado propor ação judicial de repactuação de dívidas, tal como na espécie, nos moldes do artigo 104-A do Código Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

O procedimento estabelecido pela legislação consumerista para o pagamento de dívidas em que o devedor demonstra não ter condições de cumprir nos prazos e termos acordados dispõe sobre
a realização de uma audiência de conciliação
, e neste ato o consumidor deve apresentar sua proposta de pagamento, seguindo as regras legais aplicáveis ao caso.

E, embora não haja uma exigência legal de que os credores aceitem as condições propostas pelo devedor, é nessa audiência que tais condições devem ser apresentadas pelo devedor.

Assim, é necessário que seja observado o procedimento prévio conciliatório previsto no artigo 104-A do Código de Processo Civil, de modo que sendo o resultado frutífero, procedesse o Magistrado singular na forma do artigo 104-B do diploma consumerista, voltado ao plano judicial compulsório.

Constata-se que na ação de origem, não foi realizada a audiência de conciliação, visto que, o Magistrado singular determinou sua realização na decisão interlocutória, ora combatida, de modo que, primeiro deferiu a tutela de urgência e após determinou o agendamento da audiência conciliatória.

Frisa-se que, com o advento da Lei nº. 14.181/2021 há de ser respeitado as fases do tratamento do superendividamento, de modo que há procedimentos específicos a serem realizados.

Sendo assim, entendo que o simples manejo da ação originária não autoriza a limitação do percentual de 35% no que se refere aos descontos/parcelas do empréstimo sobre os vencimentos da parte requerente agravada, impondo-se a observação dos requisitos do artigo 104-A da Lei nº. 14.181 de 2021 (Lei do Superendividamento), cuja adequação e aplicação ao caso concreto exige um exame mais vertical da causa, como análise do plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida, requisitos, estes, que serão apresentados na ocasião da audiência conciliatória.

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N° 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO, CONFORME ART. 104-A DO CDC – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei nº. 14.181/2021.

Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória, não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
”
(N.U 1011541-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (Grifei)

“AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N° 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA – DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora.
”
(N.U 1001416-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (Grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar
a realização de audiência de conciliação prevista no artigo
104-A
e seguintes do
Código de Defesa do Consumidor
, com a observância do rito imposto pela Lei nº.
14.181
/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024